Tribunal: CARF
Processo: 15521.000286/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000286/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
WILLIAM WALTER PRETYMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela
pessoa jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada
ao processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa
verba recebida pela pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e
Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Os conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Renata Toratti Cassini votaram na reunião de novembro de 2021. Os conselheiros
Honório Albuquerque de Brito e Vinícius Mauro Trevisan não votaram. Designada redatora do
voto vencedor a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora do Voto Vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann
Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Oportuno registrar que, quando da formalização do presente acórdão, o Relator,
conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, não mais integrava o quadro de conselheiros do
CARF, razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000286/2009-68
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

consoante atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Relator substituído:
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 485.993,54, acrescido de multa
e juros, referente a fatos geradores havidos nos anos-calendário 2005 e 2006.
Ciência pessoal em 16/12/2009 (fls. 494/495).
RELATÓRIO FISCAL (fls. 501/511)
A autoridade tributária constatou que o contribuinte declarou rendimentos isentos
e não-tributáveis a título de lucros e dividendos distribuídos, nos anos-calendário de 2005 e
2006, nos valores de R$ 3.956.439,74 e R$ 973.502,67, excedentes do lucro presumido deduzido
dos impostos e contribuições. Por este motivo, requereu a documentação contábil das empresas a
fim de aferir o lucro apurado para fins de distribuição, na forma do art. 10 da Lei no 9.249/95 c/c
art. 51, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 11/96 e o Ato Declaratório Normativo Cosit no 4/96.
Na intimação, também requereu a prova da efetiva transferência de recursos.
Houve ainda circularização junto às empresas Agrícola Santa Olga Ltda e
Pretyman Empreendimentos Ltda para obter Livros Diário e Razão e Contratos Sociais.
IMPUGNAÇÃO (fls. 516/519)
O contribuinte formalizou impugnação em 18/1/2010, em que relatou que o
recurso de R$ 398.221,26 advinha de empréstimo, não antecipação de lucros, bem como a soma
de R$ 1.348.278,68, denominado “Demonstrativo de Lucros Superiores ao Apurado da Agrícola
Santa Olga”.
Expressou que a distribuição a maior da empresa Pretyman Empreendimentos
Ltda é de R$ 13.534,81. Contudo, o total apurado no auto de infração fora de R$ 20.749,32,
estando caracterizado erro de R$ 7.214,51.
A respeito dos R$ 13.534,81, deduziu que: a) R$ 3.571,39 aludem à inobservância
de existência de saldo anterior ao 1o trimestre de 2005, b) 9.377,01, a empréstimos a sócio
majoritário e c) R$ 586,41, a efeito de capital de giro dos tributos.
Documentos anexados às fls. 522/559, 573/580.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 583/590)
A autoridade julgadora de primeira instância ratificou não haver controvérsia de
que o impugnante efetivamente recebeu os recursos das empresas.
Rejeitou a alegação de que os valores recebidos da Agrícola Santa Olga eram
provenientes de mútuo, pois esta ausente documentação comprobatória, não bastando a mera
apresentação da escrituração contábil ou a informação da dívida na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

Ausentes o contrato de mútuo firmado entre as partes, a prova da devolução dos valores tomados
emprestados e do recolhimento de IOF incidente sobre a operação
Negou haver erro material na apuração da Pretyman Empreendimentos Ltda, pois
o impugnante partiu de lucro apurado e não distribuído em dezembro/2006.
Negou o argumento referente a R$ 9.377,01, pois violaria o princípio da entidade,
em razão de a escrituração contábil não respaldar a argumentação do contribuinte.
Negou os demais argumentos por se tratar da conta bancária de terceira pessoa ou
ativo da empresa que não entra na apuração do resultado.
Ciência postal em 4/4/2013, fls. 594.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 596/609)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 6/5/2013, em que deduziu que os
valores recebidos da Agrícola Santa Olga Ltda decorreram de mútuo, em face a lançamentos na
conta de ativo no 10402 e o quadro dívidas e ônus reais da declaração de ajuste anual.
Mencionou que as provas colacionadas aos presentes autos foram apresentadas no
Processo Adm. 15521.000284/2009-79 em que houve o reconhecimento expresso da natureza de
mútuo das referidas quantias recebidas da empresa mencionada.
Com relação aos valores da Pretyman Empreendimentos Ltda, recolheu o tributo
devido com os acréscimos legais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator ad hoc.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
A defesa não recorre contra os valores oriundos da Pretyman Empreendimentos
Ltda, eis que o litígio está restrito à distribuição de lucros da Agrícola Santa Olga Ltda. Segundo
o recorrente, o Acórdão no 12-29.379, da 6a turma da DRJ/RJ1, reconheceu a natureza de mútuo
das quantias entregues pela Agrícola Santa Olga Ltda.
A este respeito, a autuação era referente a autos de infração lavrados contra a
Agrícola Santa Olga Ltda em razão da omissão de receitas e de multa isolada exigida pela
ausência de retenção ou recolhimento intempestivo, sem o acréscimo da multa de mora, referente
aos valores entregues ao recorrente. A respeito deste ponto, o acórdão mencionado é sucinto:
No que tange à exigência da multa e dos juros isolados, ela não pode prosperar, porque
os valores atribuídos pela autuante a lucros antecipadamente pagos pela interessada a
um dos seus proprietários, sobre os quais não teria havido nem a retenção do imposto na
fonte nem o seu recolhimento, constituem, em verdade, empréstimos, conforme
demonstram os lançamentos feitos no Razão (fls. 298/299 e 366/367) e a declaração de
ajuste anual do proprietário juntada à impugnação (fls. 584 e 585), que se encontra
também no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício da própria decisão,
não tendo o Conselho conhecido do instrumento recursal nos termos da Súmula CARF no 103.
Veja o Acórdão no 1402-003.484, de 18/10/2018:
Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
constata-se que tal apelo foi tirado de v. Acórdão que exonerou débito tributário
(considerando, aqui, principal e multas) em monta inferior ao atual valor de alçada que
propiciaria seu manejo e consequente conhecimento por este E. CARF.
Posto isso, tal montante está abaixo do mínimo de R$ 2.500.000,00 fixados pela
Portaria MF no 63/2017, acarretando no seu não conhecimento, considerando-se
definitivamente exonerado tal crédito fiscal, nos precisos termos e limites da r. decisão
da DRJ a quo.
Tais circunstâncias e ocorrência também atraem a incidência da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Como se extrai de tal entendimento sumular plenamente vigente deste E. Conselho,
ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do débito cancelado
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação
do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador de 2a Instância
administrativa.
In casu, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência Portaria MF no 63/2017,
não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal.
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, nos termos da
Súmula CARF no 103.
Há de se debater se este Colegiado é competente para reapreciar o achado da
decisão administrativa definitiva, que exonerou a Agrícola Santa Olga Ltda da multa isolada
constituída, em face à comprovação da natureza de mútuo dos valores entregues ao recorrente.
Apesar de se tratar da mesma operação, não há relação de prejudicialidade entre
estes e aqueles autos. Trata-se de um mesmo fato enxergado no universo fenomênico resultante
em consequências tributárias típicas de pessoa física e pessoa jurídica e na lavratura de autos de
infração autônomos entre si, embora se refiram a partes relacionadas.
A decisão administrativa definitiva que extingue o crédito tributário, nos termos
do inc. IX do art. 156 do Código Tributário Nacional, opera efeitos só entre as partes envolvidas:
a Fazenda Nacional, o contribuinte e responsáveis solidários, caso existam. Esta decisão não
estende efeitos a processos administrativos estranhos, até em respeito ao princípio do livre
convencimento motivado do julgador encampado no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
O fato de a DRJ/RJ1, que julgou a impugnação contrário ao auto de infração no
Processo Adm. 15521.000284/2009-79, ter se persuadido de que a entrega de numerários entre a
Agrícola Santa Olga Ltda e o recorrente era referente a mútuo não implica que este Conselho, na
apreciação do lançamento em desfavor da pessoa física, deverá trilhar entendimento idêntico.
No concernente à interpretação da legislação, a autoridade julgadora está somente
vinculada aos atos a que a Lei atribuiu eficácia normativa, relacionados no art. 100 do Código
Tributário Nacional e onde não estão incluídas decisões em outros processos, ainda mais quando
não tenha ocorrido a vinculação processual que justificasse a análise em conjunto.
Assim, o Acórdão no 1402-003.484 pode produzir interferir no convencimento do
julgador, mas não implica per se que a decisão administrativa que atribuiu natureza de mútuo à
entrega de recursos da pessoa jurídica à pessoa física deva ser replicada nestes autos, não
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

havendo prejuízo à segurança jurídica até mesmo diante da distribuição de competências entre
Seções estabelecida no Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Passo a apreciar a natureza dos numerários em comento.
A respeito da prova do contrato de mútuo, colaciono o voto da I. Conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira no bojo do Acórdão 2402-008.256, de 5/3/2020:
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:

1 Acórdão: 2401-007.231
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2008 ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. Os recursos em dinheiro inseridos na declaração
de bens pelo contribuinte devem ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou
ainda, que sua declaração de rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RETIRADA DE LUCROS. COMPROVAÇÃO. Para que sejam utilizados
como recursos no fluxo financeiro mensal, os valores correspondentes à retirada de lucros em empresas das quais o
contribuinte é sócio deve vir acompanhada de prova hábil e idônea. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não
bastando a apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja
apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na
declaração de ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como
previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato.

Acórdão: 2202-004.891
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004 CONTRATO DE MUTUO.
CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade,
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro
público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando as
partes contratantes estão relacionadas, como no caso em que o recorrente é sócio majoritário da
pessoa jurídica que lhe disponibilizou a quantia à título de mútuo.
Vejamos o caso concreto.
O recorrente deseja demonstrar a natureza de mútuo com base nos lançamentos na
conta de ativo no 10402 e no ativo circulante dos balanços patrimoniais. A título de exemplo,
assim está escriturada a conta 10402-9, intitulada “Conta Corrente Sócio – William” e onde
também pode ser lido o histórico do lançamento.

dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do
valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos
probatórios não possuem validade frente à administração tributária. REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA TRIBUTARIA. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda
pessoa física os rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados nem apurados na
contabilidade da respectiva pessoa jurídica. REGISTROS CONTÁBEIS. A escrituração contábil em contas que
evidenciam verbas tributáveis autoriza o fisco a promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à
notificada o ônus da prova em contrário, com a devida correção da contabilidade.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

O art. 967 do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), com fundamento no § 1o do art.
9o do Decreto-Lei no 1.598/77, estabelece que a força probatória dos registros escriturados na
contabilidade mantida em observância às disposições legais está condicionada à comprovação.
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A informação no quadro dívidas e ônus reais da declaração de ajuste anual do
recorrente, embora detenha presunção de veracidade, também está sujeita a comprovação, nos
termos do art. 897 do mesmo Decreto.
Art. 897. As declarações das pessoas físicas e jurídicas ficarão sujeitas à revisão pelas
autoridades administrativas, as quais exigirão os comprovantes necessários à revisão
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, caput ).
Convém destacar que, no caso presente, a autoridade tributária constituiu o crédito
tributário após a constatação de lucros distribuídos em quantia superior ao lucro contábil. Foi o
contribuinte, na peça impugnatória, que justificou os valores recebidos como mútuo, devendo ser
o contribuinte a demonstrar esta natureza.
É uma circunstância diversa da hipótese de a autoridade tributária descaracterizar
a informação apresentada no quadro dívidas e ônus reais na declaração de ajuste anual e exigir o
crédito tributário, cabendo-lhe, neste caso, o ônus probatório.
Isto é importante porque o fato de a autoridade julgadora anuir com o contribuinte
de que o histórico adiantamento não implique, necessariamente, em distribuição de lucros, não
altera a regra processual de distribuição do ônus da prova. Até porque não é o histórico o motivo
da autuação, porém a existência de repasses superiores aos lucros que poderiam ser distribuídos.
Já a citação de que esses valores poderiam ser referentes a pró labore tampouco inova no motivo
da autuação, tendo a autoridade julgadora utilizado um exemplo para concluir o processualmente
óbvio: ao contribuinte caberia a prova de que os valores recebidos se referiam a mútuo.
Além disso, a ausência de recolhimento do IOF eventualmente exigível, em caso
de mútuo, não “altera a natureza comprovada de empréstimos”. Caso houvesse o recolhimento
de IOF, talvez a autoridade julgadora houvesse trilhado entendimento diverso. Como não houve,
a ausência não provoca modificação na situação aventada, que é caracterizada pela existência de
repasses superiores aos lucros que poderiam ser distribuídos.
No mais, a comprovação da devolução dos valores alegadamente tomados por
mútuo não fora exigida antes porque esta defesa somente veio à lume na impugnação, não no
procedimento fiscalizatório, mesmo assim, estes foram apresentados nos docs. 2 e 3.
O doc. 2, fls. 619/620, consiste no Razão Analítico de 1/1/2007 a 31/12/2007,
onde estão escriturados lançamentos referentes à devolução de adiantamento pelo recorrente por
recebimento a maior durante o exercício de 2007, no total de R$ 154.291,36, incompatível com a
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

diminuição da dívida e ônus real informado na declaração de ajuste anual deste exercício, doc. 3,
fls. 621/622, de R$ 1.428.563,36:

Ademais, repito, a escrituração contábil e a declaração de ajuste anual devem estar
acompanhadas de documentos comprobatórios dos lançamentos nela efetuados.
Assim, entendo que o recorrente não comprovou a natureza de mútuo dos valores
recebidos e excedentes ao lucro contábil que poderia ser distribuído, eis que ratifico a autuação.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora do Voto Vencedor.
Conforme bem relatado, cinge-se a controvérsia apenas à distribuição de valores
da Agrícola Santa Olga Ltda. ao recorrente, já que não houve recurso quanto aos valores
oriundos da Pretyman Empreendimentos Ltda.
Não divergindo quanto às formalidades impostas em lei para a comprovação do
contrato de mútuo e o ônus imposto ao contribuinte, fato é que há, no caso, questão prévia de
imprescindível análise.
Informa o recorrente que o Acórdão no 12-29.379, da 6a turma da DRJ/RJ1 (PAF
no 15521.000284/2009-79), reconheceu a natureza de mútuo das quantias entregues a ele pela
Agrícola Santa Olga Ltda.
Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o recurso de ofício deste
Acórdão, não foi conhecido, por unanimidade, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF. Confira-se a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovida pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à interposição válida de Recurso de
Ofício. Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Ainda que,
quando da prolatação de Acórdão que cancela determinada exação, a monta exonerada
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação
do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador da 2a Instância
administrativa.
(Acórdão no 1402-003.484, Relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, Sessão de 18/10/2018, Publicado em
19/11/2018).
Não foi interposto recurso especial, e o Acórdão no 12-29.379, da 6a turma da
DRJ/RJ1 (PAF no 15521.000284/2009-79) que reconheceu a natureza de mútuo das quantias
entregues pela Agrícola Santa Olga Ltda. ao recorrente foi mantido de forma definitiva. O feito
foi arquivado em 07/04/2021.
Havendo o decurso do prazo de eventual ação anulatória, essa decisão
administrativa irreformável extinguirá o crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, IX, do
CTN.
Disto, impossível tecer outra conclusão que não seja que a Decisão administrativa
definitiva que confirmou que a verba emitida pela pessoa jurídica trata-se de mútuo devidamente
comprovado, deve ser aplicada a este processo administrativo fiscal, onde se discute a natureza
exatamente dessa verba recebida pela pessoa física.
Ou seja, se naquele julgado foi reconhecida a natureza de mútuo das quantias
entregues ao recorrente pela Agrícola Santa Olga Ltda., não há como, no presente PAF, atribuir-
se natureza diversa a mesma quantia.
Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência administrativa, preceito
básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica
impedida de retratar-se administrativamente2.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração
não mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração3.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado4. (grifei)
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se:

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a edição,
p. 421.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
1.019.
4
https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-administrativa-precedente-seguranca-
juridica
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.779 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000286/2009-68

(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O
MESMO OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
PROMOÇÃO
DE
NOVAS
DEMANDAS. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que, por
analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa. Inteligência do
artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
02/05/2017).
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 662
DF CARF MF
Original